Tribunal: TJBA
Processo: 8005738-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005738-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS MASTER LTDA

Advogado(s): PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ISABEL COELHO DA COSTA, PRISCILA VALE DO MONTE, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
REJEITADA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL DEFERIDA. CABIMENTO. ELEMENTOS CONTUDENTES. MANUTENÇÃO D
A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO NO MESMO RAMO DE COMÉRCIO

E NO MESMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO FAMILAR. DEVIDA A INCLUSÃO DA SOCIEDADE SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8005738-12.2023.8.05.0000
,
em que é agravante
COMERCIAL DE ALIMENTOS MASTER LTDA

e agravado
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.